Tribunal: TJES
Processo: 0005564-83.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005564-83.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LESLEY SOARES DA SILVA e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS. AFASTADAS SOMENTE PELO JÚRI OU QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Atestada com suficiência a versão narrada na denúncia, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (AgRg no HC n. 850.626/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).

4. Igual raciocínio se aplica ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal, afinal "à míngua de prova irretorquível de que o réu não buscava matar a vítima, não há falar em desclassificação." (AgRg no HC n. 866.374/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.). O ônus da prova, nessa situação, fica para a defesa, a quem compete comprovar a ausência do animus necandi.

5. Resta o pedido de relaxamento da prisão preventiva de Lucas. Ao negar referido pedido, o Juízo de primeiro grau persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, não tendo ocorrido nenhuma alteração no quadro fático quando da prolação da sentença de pronúncia. Em adição, tem-se que LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA possui condenação definitiva pelo cometimento dos crimes de tráfico ilícito de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo, o que indica a necessidade de manutenção de sua prisão para garantir a ordem pública e evitar, assim, a reiteração delitiva (AgRg no HC n. 846.759/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

6. Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, esse somente será apreciado pelo Juízo das Execuções Penais em caso de condenação (AgRg no AREsp n. 1.964.121/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER o recurso de GABRIEL MARTINS DE PAULO e CONHECER e negar provimento aos recursos de LESLEY SOARES DA SILVA, TAYSMARIO PEIXOTO PEREIRA E LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0005564-83.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO:
17/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LESLEY SOARES DA SILVA, TAYARIO PEIXOTO PEREIRA, LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA E GABRIEL MARTINS DE PAULO em face da r. Decisão de fls. 1.267/1.272-v, que os pronunciou, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude da prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II (por duas vezes), e art. 146, ambos do Código Penal, e art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13.

LESLEY: às fls. 1.459/1.472, requereu a reforma da r. decisão, objetivando alcançar a absolvição sumária ou a despronúncia, ao argumento de que não existem provas suficientes da autoria delitiva, aduzindo teses como a ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, a insubsistência do reconhecimento fotográfico e a convicção com base em testemunhas de “ouvir dizer”. Subsidiariamente, pediu o afastamento das qualificadoras imputadas.

LUCAS: às fls. 1.311/1.340, pugnou pela reforma da r. decisão, almejando a impronúncia, ao argumento da insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva do recorrente, com aplicação de cautelares alternativas.

GABRIEL: às fls. 1.433/1.438, requereu sua despronúncia por ausência de provas, bem como o afastamento das qualificadoras atribuídas. Ao final, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

TAYSMARIO: às fls. 1.477/1.480, pugnou também pela impronúncia por ausência de provas produzidas em juízo.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório, inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA:-

Boa tarde a todos. Hoje eu falo em nome de Lesley Soares. Inicio a minha sustentação saudando ao nosso Presidente da Câmara, em exercício, Desembargador Helimar Pinto. Dizer que é uma satisfação enorme vir essa casa exercer em plenitude o múnus máximo da advocacia que é a sustentação oral, essa oralidade. Quero saudar também o nossos Desembargador Relator nesse processo, Desembargador William Silva, também é uma honra. Eu sempre digo lá no escritório que sempre que Vossa Excelência é o Relator, nós temos um viés muito técnico. Eu sou um fã de Vossa Excelência desde a academia. Tenho uma obra de Vossa Excelência, em processo penal. Eu sempre acompanho. É uma satisfação enorme. E estendo também a saudação aos demais Desembargadores. E não posso deixar também de falar do meu ex-professor, Procurador Doutor Altamir Mendes de Moraes, eu me formei em 2005 (dois mil e cinco). Então nós tivemos juntos aí, de 2000 a 2005, um bom período. Saiba que o senhor, juntamente com o Doutor Claudius Caballero, que também foi meu professor, se hoje eu sou o criminalista, vocês têm uma parcelinha de companhias. Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer.

Pois bem, trata-se de um recurso em sentido estrito, impetrado em favor de Lesley Soares Da Silva, tendo em vista que a decisão de pronúncia entendeu por acolher em “ininteligível” a denúncia ofertada pelo Ministério Público. A denúncia consta com 2 (dois) homicídios qualificados na forma tentada, nós temos um crime, em tese, de constrangimento ilegal, e também o crime de organização criminosa.

Pois bem, no decorrer da instrução, nós podemos, eu não participei dessa instrução, participei do recurso, agora em diante, eu pude perceber pelos depoimentos, e vou me ater somente aos depoimentos que o juiz fez a citação dizendo como estaria caracterizada a autoria, mas em todo o meu recurso, nós tivemos todo o cuidado de trazer, em ordem cronológica, todos os depoimentos prestados em inquérito, e, ressalto, inquérito. Há apenas um depoimento que traria dúvida da participação ou não do Lesley Soares, que seria testemunha sigilosa um, lembrando e ressaltando que o Lesley está respondendo a essa ação penal juntamente com outros 8 corréus. Então, temos que ter esse cuidado de individualizar a conduta.

Em juízo, foram ouvidas outras 5 testemunhas, onde nós tivemos também o cuidado de analisar e de verificar que todos esses depoimentos são por ouvir dizer, ou não ratificado em juízo, conforme foi o testemunho da testemunha sigilosa um. E quando da análise da decisão de pronúncia, a magistrada reconhece a autoria positivada pelos depoimentos 781, 785 a 787, 1106 e 1109.

Então, nobres Desembargadores, eu vou fazer citação rápida, somente aos depoimentos que estão constantes na decisão de pronúncia, e, depoimentos esses, que são exclusivamente em juízo. Não há nenhum depoimento citado aqui. Então, todos esses depoimentos foram narrados em juízo, e o primeiro deles é o 781. A testemunha, folha 781, fala que “os acusados estavam com o rosto coberto por camisa, não tendo conseguido identificá-los, que não sabe se foram 15 indivíduos armados ou não, pois havia muitas pessoas”. E ela continua que “não ouviu falar do no nome de Lucas e Lesley como sendo autores do crime, e que não ouviu Ivanilton mencionar (Ivanilton é a vítima, uma das vítimas) mencionaram o nome de Lucas e Lesley como sendo os autores do crime”.

Então nós temos esse primeiro depoimento, que foi usado na decisão de pronúncia para subsidiá-la, cai por Terra.

O segundo depoimento, 785, é o de um policial militar, e ele deixa claro que: “não se recorda dos acusados e nem da ocorrência policial”. O segundo depoimento, também não pode ser usado para subsidiar a decisão de pronúncia.

A testemunha 786 aduziu que. A terceira testemunha: “não se recorda dos fatos, nem das pessoas mencionadas na denúncia”. Já estamos no terceiro depoimento, que não serve para alicerçar a decisão de pronúncia.

Chegamos ao depoimento de folha 787 de um policial civil, e, aí, o policial civil que fez a investigação, participou da investigação, e isso trago observação do precedente que é invocado no rese, e que é já pacificado que o depoimento policial, aquele policial que participou das investigações, é um depoimento indireto, logo, ele não pode subsidiar também uma decisão de pronúncia, porque esse depoimento apenas tem o condão de narrar a maneira que ocorreu a investigação. E ele traz o seguinte. Ele justifica a participação do Lesley no seguinte ponto: “Lesley é conhecido, desde 2020, como um dos donos do tráfico do morro, que é evidente a participação do Lesley no crime”. Que uma testemunha sigilosa citou o nome do Lesley. Divido esse depoimento em 2 partes.

Primeiro, aqui, ele conclui que o Lesley seria dono, e que, então, ele teria participação. E, aí, eu peço vênia para fazer menção a uma decisão no recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério público, de Cariacica, de uma denúncia que não foi recebida pelo juiz, onde o Ministério público, que se baseou no inquérito policial, que faz acusação ao, então, ao denunciado de que o crime teria ocorrido, porque ele seria o dono do tráfico local, sem nenhum subsídio. O juiz rejeitou, e doutora Raquel Durão, sobre a teoria do Domínio do Fato, nos autos 00200037720198080012, manteve a rejeição da denúncia, e deu uma aula de Teoria de Domínio do Fato. Não se trata aqui de Teoria de Domínio do Fato, o Lesley é apontado como um dos executores, e, aqui, ele fala que, então, ele teria essa participação, porque, em tese, seria dono ali, um dos donos, não existe essa comprovação nos autos, e se baseia, não tem uma testemunha sigilosa que cita Lesley. E, aí, quando eu digo, com base nos precedentes do STJ, da impossibilidade de se basear uma decisão de pronúncia com base no depoimento do policial que participou das investigações, eu trago justamente trechos da audiência, e cito ao 9 minutos e 58 que a promotora de justiça ela fala o seguinte, eu estou lendo as declarações, isso com relação ao depoimento deste policial, eu estou lendo as declarações para que ele confirme se presenciou ou não, porque, obviamente, o declarante não pode confirmar um depoimento que não foi dado por ele. E aí o próprio policial, esse aos 13 minutos 01: “se por acaso tentasse individualizar a conduta de cada um, eu precisaria estar lá. Eu não estava lá. O que a gente conta é com as denúncias”. 13 minutos 01 esta fala. “E para isso está o testemunho da testemunha sigilosa. Se quiserem declinar o que aconteceu, tem que ser com eles”.

Por óbvio, está claro. Nunca se poderia basear, subsidiar, uma denúncia com esse depoimento.

Seguindo com os depoimentos, Excelência, temos a testemunha sigilosa. E ela afirma que não pode ela esclarece, não pode afirmar com certeza quem eram os acusados. E esse depoimento ao depoimento de folhas 1108. Que não se recorda de ter citado esse especificamente o nome dos acusados. E ela, no mesmo depoimento, fala que ela conhece o Lesley Soares e conhece os demais, alguns dos demais, mas não pode afirmar que foram eles que agrediram o depoente ou qual o envolvimento deles no morro, e que não confirmam as declarações prestadas na esfera policial. Continuando, que não presenciou Lesley dar ordem ou agredir o depoente, que ele viu o Lesley nos dias dos fatos, mas ele estava muito longe. E esse depoimento, ele ele ainda esclarece, que ele estava no dia dos fatos na localidade, não no horário do ocorrido. Que nunca recebeu ameaças de Lesley ou alguém de sua família. Mais um depoimento citado na decisão de pronúncia, que não serve para subsidiá-la.

E, por fim, nós temos o depoimento de folhas 1109, e essa testemunha diz que não sabe de nada o que aconteceu.

Com base nisso, Excelências, fica comprovada a ausência de indícios mínimos para subsidiar a decisão de pronúncia. A manutenção dessa decisão de pronúncia nos leva há uma análise do plenário. Qual corrente iriam seguir os jurados? A corrente defensiva? Ou será que teríamos também uma corrente sustentada pelo Ministério público? Qual seria a corrente sustentada pelo Ministério público? Sustentaria o quê? Depoimentos por ouvir dizer? Ou se basear no testemunho prestado em inquérito e retificado em juízo? Os jurados não teriam segunda via a ser seguida, não existe uma segunda corrente, uma das correntes, o Ministério público não teria qual corrente sustentar.

Feitas estas considerações, eu peço conhecimento e provimento do presente recurso, e a consequente despronúncia.

Obrigado, era o que continha Nobel Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, eu cumprimento o ilustre causídico, doutor Rafael Almeida de Sousa, e são 4 acusados, na realidade ,que foram pronunciados, e o doutor Rafael, não é? São vários réus, e o doutor Rafael só faz sustentação em favor da Lesley, de um dos pronunciados. E cita alguns pontos que eu pretendo revisitar com relação, especificamente, a esse pronunciado.

Estou pedindo retorno, e julgarei em sessão próxima.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (PRESIDENTE):-

Os autos, então, retornarão ao Eminente Relator.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO:
24/04/2024

V O T O – RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos para analisar, uma vez mais, as razões apresentadas pelo combativo advogado Rafael Almeida de Souza. As razões recursais foram reforçadas em memoriais protocolados nestes autos virtuais e, na sessão anterior, em sua sustentação oral. Farei a apreciação no contexto do voto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LESLEY SOARES DA SILVA, TAYSMARIO PEIXOTO PEREIRA, LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA E GABRIEL MARTINS DE PAULO em face da r. Decisão de fls. 1.267/1.272-v, que os pronunciou, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude da prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II (por duas vezes), e art. 146, ambos do Código Penal, e art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13.

LESLEY: às fls. 1.459/1.472, requereu a reforma da r. decisão, objetivando alcançar a absolvição sumária ou a despronúncia, ao argumento de que não existem provas suficientes da autoria delitiva, aduzindo teses como a ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, a insubsistência do reconhecimento fotográfico e a convicção com base em testemunhas de “ouvir dizer”. Subsidiariamente, pediu o afastamento das qualificadoras imputadas.

LUCAS: às fls. 1.311/1.340, pugnou pela reforma da r. decisão, almejando a impronúncia, ao argumento da insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva do recorrente, com aplicação de cautelares alternativas.

GABRIEL: às fls. 1.433/1.438, requereu sua despronúncia por ausência de provas, bem como o afastamento das qualificadoras atribuídas. Ao final, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em petição protocolada quando o processo já estava pautado (movimento id. 7512750), formulou sua desistência do recurso.

TAYSMARIO: às fls. 1.477/1.480, pugnou também pela impronúncia por ausência de provas produzidas em juízo.

De acordo com a denúncia:

no dia 24 de janeiro de 2017, por volta das 17h, no Beco das Violetas, Santa Helena, Vitória/ES, os denunciados LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA, vulgo "211", LESLEY SOARES DA SILVA, vulgo "2L", ISRAEL MARTINS DE PAULO, vulgo "GAROTINHO", FELIPE MARTINS DE PAULO, vulgo "TOGADO", GABRIEL MARTINS DE PAULO, vulgo "TIQUINHO", GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS, vulgo "BLADE" ou "BLAKE", JOARLLISON GABRIEL GONCALVES, vulgo "JJ", MATTHEUS SANTANA MARTINS, vulgo "POLENTA", e TAYSMARIO PEIXOTO PEREIRA, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, tentaram matar a vítima MAYCON FERREIRA DOS SANTOS mediante múltiplas agressões físicas e disparo de arma de fogo.

Posteriormente, igualmente em comunhão de esforços e unidade de desígnios, os denunciados se deslocaram ate a Rua Boungaville, Mono de Santa Helena, nesta Capital, onde por volta das 17h20min o denunciado LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA, vulgo "2B", com consciência e vontade, tentou matar a vitima IVANILTO TEODORO mediante disparos de arma de fogo, tendo os demais denunciados concorrido para a prática do delito. Os homicídios só não se consumaram por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados, eis que as vítimas foram socorridas e receberam tratamento medico eficaz antes da concretização do resultado morte.

Os autos revelam, ainda, que na data dos fatos os denunciados, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, constrangeram a vítima ELIZABETH LIBERATO DA SILVA, enteada de IVANILTO TEODORO, mediante grave ameaça, a fazer o que a lei não manda, consistente em abandonar sua residência em prazo máximo de vinte e quatro horas [...].

Conforme sustenta o MP, as tentativas de homicídio foram praticadas por motivo torpe, pois visavam a eliminação e expulsão de pessoas que supostamente vazavam informações em prejuízo do tráfico de drogas local. Ademais, os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que estas foram abordadas de inopino e os executores, munidos com armas de fogo, encontravam-se em absoluta superioridade numérica.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do Relato CIODES (fl. 10); o BU 0 31504698 (fls. 19/20); as Fotografias de local de crime (fls. 21/25); o Relatório de investigação (fls. 74/76); o Auto de Acareação (fls. 151/152); o Relatório de investigação (fls. 251/261); e o Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 262 e seguintes), além depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Como se sabe, na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que, quanto ao acervo probatório, os recursos trazem pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam, inequivocamente, que o recorrente não participou do crime apurado.

Pelas provas orais produzidas até o momento, a dinâmica apresentada na denúncia se sustenta, conforme destaco abaixo:

no dia dos fatos, os acusados foram procurar Ivanilto porque havia surgido boatos de que ele estava passando informações do tráfico para policiais; que presenciou o momento da confusão; que conhece os acusados "de vista"; que os acusados estavam com o rosto coberto por camisa, não tendo conseguido identificá-los; que não sabe se foram 15 (quinze) indivíduos armados que foram procurar Ivanilto, mas havia muitas pessoas; que não sabe se os acusados têm envolvimento com o tráfico de drogas; que não tem certeza se os acusados mandaram a depoente deixar o local no prazo de 24h; que depois dos fatos, por algum motivo que não sabe, viu que sua mãe estava caída no chão; que a mãe da depoente passou por cirurgia e foi orientada a evitar escadas, por isso se mudaram para outro endereço; que ouviu barulho de tiros e percebeu que Ivanilto tinha sido baleado; que viu Maycon descendo o morro correndo e os acusados gritando "vai morrer, vai morrer"; que quando a depoente chegou no hospital São Lucas, viu Ivanilto e Maycon lá; que não viu a irmã de Maycon no hospital; que os acusados pediram para ver o celular da depoente e da sua mãe; que os acusados levaram os celulares; que não ouviu dizer o nome dos acusados como sendo os indivíduos envolvidos no crime, mas soube que foram traficantes; que a depoente achava que estava proibida de subir o morro, mas, na verdade, não estava; que não ouviu falar no nome de LUCAS e LESLEY como sendo autores do crime; que confirma que não conhece LUCAS e LESLEY nem os demais acusados; que a polícia procurou por Ivanilto, mas ele não estava em casa; que Ivanilto foi para casa de seus irmãos e só voltou depois que ficou doente; que informou à polícia que Ivanilto estava em outro local; que Ivanilto estava consciente; que não ouviu Ivanilto mencionar o nome de LUCAS e LESLEY como sendo os autores do crime; que os traficantes permaneceram do lado de fora da casa quando Ivanilto foi baleado; que ninguém impediu os acusados de entrar e executar Ivanilto; que depois dos tiros, alguém gritou que a polícia estava subindo; que não conhece TAYSMARIO nem nunca ouviu falar dele. (A testemunha ouvida de forma reservada à f. 781)

Em complementação:

que participou da investigação
; que após os fatos, diligenciaram até o morro e, de forma anônima, coletaram informações de que havia a participação de 15 (quinze) indivíduos no crime; que no decorrer da investigação, todos os indivíduos foram notificados, sendo que alguns foram submetidos a reconhecimento fotográfico; que no inquérito policial há duas testemunhas sigilosas que reconheceram tais indivíduos como sendo os autores das agressões e dos disparos de arma de fogo; que foram realizados muitos trabalhos de campo; que os acusados já eram indivíduos conhecidos pela polícia; que todos os indivíduos têm passagem pela polícia; que todos os acusados já foram ouvidos na delegacia por participação em crimes de homicídios e tentativas de homicídios relacionados ao tráfico de drogas; que uma das vítimas relatou que teve que sair do morro; que depois que a referida vítima saiu do hospital, nunca mais retornou ao local onde morava; que acompanhou a oitivas das testemunhas sigilosas; que confirma ter ouvido da testemunha sigilosa as declarações prestadas na esfera policial de f 68/69; que confirma que uma das testemunhas relatou a dinâmica da tentativa de homicídio em relação a uma das vítimas, conforme teor das declarações acostadas às fls. 71/73; que não sabe especificar exatamente qual foi a conduta praticada pelos acusados ISRAEL, JOARLISSON, MATTHEUS e GABRIEL MARTINS, tendo em vista a complexidade que envolve o crime; que a participação dos acusados é mencionada pelas testemunhas e verificada através das diligências realizadas; que todos os acusados são envolvidos com o tráfico de drogas; que após os fatos, uma equipe da polícia foi até o local dos fatos e colheu informações dos moradores; que algumas pessoas, de forma anônima, contaram como ocorreu o crime; que não recolheu projéteis no local, pois tal função é da perícia; que a investigação acerca da dinâmica do crime é feita pela perícia; que o depoente entrevistou moradores do local; que a intimação de eventuais testemunhas é ordenada pelo delegado; que além do delegado e do escrivão, os investigadores de polícia também participam das oitivas das testemunhas, uma vez que conhecem os fatos e os indivíduos envolvidos; que participou das oitivas de algumas testemunhas; que participou de outras diligências realizadas após as oitivas que presenciou; que a diligência posterior foi no sentido de identificar demais indivíduos envolvidos no crime; que não se recorda se foi realizada investigação acerca da vida pregressa da vítima Maycon; que LUCAS HENRIQUE já foi investigado em um homicídio ocorrido no ano de 2013; que geralmente é a equipe plantonista que vai ao hospital colher informações das supostas vítimas; que no caso em tela, não se recorda de ter ido ao hospital; que não se recorda se a vítima Ivanilto foi intimada para comparecer à delegacia; que não esteve pessoalmente com a vítima Maycon; que Maycon prestou depoimento sobre os fatos; que não foi possível confirmar que a vítima Elizabeth passava informações para a polícia; que LESLEY é conhecido desde 2020 como um dos donos do tráfico no morro;
que é evidente a participação do acusado LESLEY no crime
; que uma testemunha sigilosa citou o nome de LESLEY; que se recorda que LESLEY foi mencionado em relação ao espancamento de Maycon; que Kennedy foi mencionado no depoimento de duas testemunhas; que não se recorda se houve denúncia anônima; que tudo que foi juntado aos autos está na íntegra; que TAYSMARIO é réu primário; que não se recorda se TAYSMARIO é investigado em outros inquéritos; que não se recorda se foi realizado reconhecimento fotográfico em relação a TAYSMARIO; que não se recorda se houve reconhecimento pessoal de algum acusado; que outras pessoas foram expulsas do morro, mas não quiseram registrar ocorrência; que segundo informações de moradores, Maycon saiu correndo do morro após o início das agressões; que não sabe por qual motivo os acusados não terminaram de executar Ivanilto; que acompanhou o depoimento das testemunhas sigilosas. (A testemunha ouvida à f. 787)

Outra testemunha sigilosa disse que:

que no dia dos fatos, alguns indivíduos foram até a casa do depoente e o chamaram; que não pode afirmar, com certeza, que eram os acusados; que o nome dos indivíduos que apontou foi com base em fotos que viu na delegacia; que não se recorda de ter citado especificamente o nome dos acusados; que foi mostrado um álbum de fotografias ao depoente; que uma pessoa chegou na casa do depoente acompanhada de alguns indivíduos; que não conhece os indivíduos que estavam com essa pessoa; que não pode afirmar quem eram os indivíduos; que os indivíduos foram até a casa do depoente e pediram para que saísse; que espancaram o depoente; que o depoente foi até o Pronto Socorro; que os acusados não quiseram matar o depoente; que os denunciados não apontaram arma ou atiraram contra o depoente; que nenhum dos indivíduos estava armado; que conhecia Ivanilto; que soube o que aconteceu com ele quando o depoente estava no hospital; que um familiar de Ivanilto disse que ele tinha levado um tiro, mas o depoente não sabe se foram as mesmas pessoas que o agrediram; que não sabe o porquê esses indivíduos foram até a casa do depoente; que não sabe se eles eram traficantes; que não conhece esses indivíduos e acredita que eles não eram do morro; que conhece "de vista" os traficantes da região onde mora; que 'x9" do morro geralmente é morto pelos traficantes; que conhece, "de passagem no morro", MATTHEUS "POLENTA", GABRIEL "TIQUINHO", "JJ" e TAYSMARIO, mas não pode afirmar que eles estavam envolvidos ou o que eles fazem da vida; que conhece LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA (v. "2B"), LESLEY SOARES DA SILVA (v. "2L"), ISRAEL MARTINS DE PAULO (v. "GAROTEHO"), FELIPE MARTINS DE PAULO (v. "TOGADO"), GABRIEL MARTINS DE PAULO (v. "TIQUINHO"), GABRIEL AUGUSTO DOSSANTOS (v. "BLADE" ou "BLAKE"), JOARLISSON GABRIEL GONÇALVES (v. "JJ"), MATTHEUS SANTANA MARTINS (v. "POLENTA") e TAYSMARIO PEIXOTO PEREIRA, sendo todos da localidade, mas não pode afirmar que foram eles que agrediram o depoente ou qual o envolvimento deles no morro; que não houve nenhuma arma apontada para o depoente; que não confirma as declarações prestadas na esfera policial; que o depoente levou pauladas, mas não levou coronhadas; que não foi agredido pelos acusados, mas são eles as pessoas que constam no álbum de fotografias e que foram apontadas pelo depoente no reconhecimento fotográfico que consta das suas declarações; que depois dos fatos, não voltou ao local; que foram apresentadas ao depoente fotos dos acusados de forma isolada; que no momento da apresentação da foto já era mencionado o nome da pessoa de quem se tratava; que foi induzido a apontar o nome dos acusados; que não reconhece nenhum dos acusados como agressor; que não houve disparo de arma de fogo; que se os acusados quisessem matar o depoente, teria matado; que em nenhum momento os acusados chamaram o depoente de 'x9"; que até hoje não sabe o motivo de ter apanhado; que não tinha contato com policiais nem telefone pessoal deles; que nunca passou informação a policiais; que não há marca de tiro na casa do depoente; que após as agressões, foi sozinho até o P.A da Praia do Suá, sendo que não foi perseguido; que os indivíduos pararam de bater no depoente por conta própria; que não chegou polícia no local; que não havia testemunhas por perto; que não presenciou LESLEY dar ordem de agredir o depoente; que chegou a ver LESLEY no dia dos fatos, mas ele estava bem longe do depoente; que nunca sofreu ameaça de LESLEY ou de alguém da sua família; que frequenta locais próximos da região, mas não frequenta o morro onde ocorreu o crime; que viu Ivanilto no hospital; que ninguém da família de Ivanilto citou o nome dos acusados; que morou cerca de 2 (dois) anos no Morro do Garrafa; que não sabe se já tentaram tomar o Morro da Garrafa, que apareciam rapazes de fora no bairro, mas não sabe se isso acontecia, que não sabe informar de onde essas pessoas eram; que não sabe quem comanda o tráfico no bairro Jesus de Nazareth. (A testemunha sigilosa n° 131-A ouvida à f. 1108)

Por fim,

quando a depoente chegou, a confusão já tinha começado; que não sabe o que aconteceu; que a filha da depoente não foi expulsa da comunidade; que não se recorda de nada; que quando a depoente se deu conta, já estava caída no chão; que só acordou no hospital; que Ivanilto foi vítima de disparo de arma de fogo; que acredita que ele tenha levado apenas um tiro, na coxa esquerda; que acha que o tiro foi na parte da frente da coxa; que Ivanilto não comentou quem deu o tiro nele; que se mudou porque não podia mais subir escadas, em razão de uma cirurgia que fez; que morou no local dos fatos por mais de 30 (trinta) anos; que conhecia os acusados, mas não tinha contato com eles; que não sabe se os acusados atiraram contra Ivanilto; que Ivanilto não falou nada para a depoente; que no hospital ouviu dizer que tentaram matar Maycon, mas não ficou sabendo quem teria sido; que não conhece TAYSMARIO; que ninguém expulsou a depoente de casa. [...] (A testemunha ouvida à f. 1109)

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa na submissão do réus a julgamento perante o juízo natural. Não há como acolher a pretensão de insuficiência de provas produzidas em fase judicial diante das acima apresentadas.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no crime, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
. Igual sorte se dá em relação às qualificadoras, já que como determina a jurisprudência pátria, "Cabe ao juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, debater as qualificadoras dos delitos imputados ao réu, quando não se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, como in casu." (AgRg no HC n. 748.353/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Não tendo sido apresentadas provas de absoluta improcedência das qualificadoras, essas serão deliberadas pelo juízo natural da causa.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, "Isso dito, incumbe ponderar que, embora haja mudanças em versões colhidas em Juízo o que, em muitos casos, pode ser explicado por temor de represálias, a parte substancial acerca da narrativa dos fatos permanece a mesma". Estamos tratando justamente de crimes ligados ao comando de áreas inteiras designadas tráfico de drogas, as testemunhas são sigilosas, mas seus relatos expõem elementos que podem trazê-las à luz.

Para além disso, a oitiva das autoridades policiais que participaram das investigações não pode ser tomada como
hearsay testimonies
, pois "
foram realizados muitos trabalhos de campo; que os acusados já eram indivíduos conhecidos pela polícia; que todos os indivíduos têm passagem pela polícia; que todos os acusados já foram ouvidos na delegacia por participação em crimes de homicídios e tentativas de homicídios relacionados ao tráfico de drogas
" (Elson Pereira, policial civil – fl. 787).

O Recorrente LESLEY, para além das razões apresentadas, protocolou memoriais (movimento id 7648499) por meio dos quais insistiu na tese de absoluta inexistência de elementos de autoria. Em sua sustentação oral, uma frase me saltou aos olhos "Há apenas um depoimento que traria dúvida da participação ou não do Lesley Soares".

Para além de o farto acervo probatório colhido na fase inquisitorial não ter ficado sem respaldo das provas produzidas em juízo, razão pela qual não há como se alegar a violação do art. 155 do CPP, o mesmo se revela quanto ao reconhecimento fotográfico, que embora não sirva como prova absoluta, pode ser medida útil a integrar o acervo probatório (STJ; AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022). Fora isso, já está assentada a tese de que "O princípio da dúvida resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate) tem respaldo no fato de que a pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação, porquanto é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa." (AgRg no HC n. 829.480/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

A existência de testemunhas sigilosas no caso decorre justamente da alta periculosidade do ocorrido e dos agentes envolvidos, já que estamos a tratar de guerra do tráfico; se o Recorrente Lesley pertence ou não ao cenário traçado nos autos é questão que deverá ser decidida pelo Juízo natural da causa, mas a existência de uma testemunha sigilosa que menciona sua participação corroborada pela fala de um policial que atuou no caso é suficiente para embasar sua pronúncia.

Repito, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
, situação que também justifica a manutenção das qualificadoras. Nesse sentido:

A jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (AgRg no HC n. 850.626/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Igual raciocínio se aplica ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal, afinal "à míngua de prova irretorquível de que o réu não buscava matar a vítima, não há falar em desclassificação." (AgRg no HC n. 866.374/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.). O ônus da prova, nessa situação, fica para a defesa, a quem compete comprovar a ausência do
animus necandi.

Resta o pedido de relaxamento da prisão preventiva de Lucas. Ao negar referido pedido, o Juízo de primeiro grau persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, não tendo ocorrido nenhuma alteração no quadro fático quando da prolação da sentença de pronúncia. Em adição, tem-se que LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA possui condenação definitiva pelo cometimento dos crimes de tráfico ilícito de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo, o que indica a necessidade de manutenção de sua prisão para garantir a ordem pública e evitar, assim, a reiteração delitiva (AgRg no HC n. 846.759/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, esse somente será apreciado pelo Juízo das Execuções Penais em caso de condenação (AgRg no AREsp n. 1.964.121/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso de GABRIEL MARTINS DE PAULO e NEGO PROVIMENTO aos demais recursos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005564-83.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LESLEY SOARES DA SILVA, TAYSMARIO PEIXOTO PEREIRA, LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA, GABRIEL MARTINS DE PAULO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) RECORRENTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, DAVID DOS SANTOS - ES33995
Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE ROBERTO NEVES DA SILVA - ES18502

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Pedi retorno dos autos para analisar, uma vez mais, as razões apresentadas pelo combativo advogado Rafael Almeida de Souza. As razões recursais foram reforçadas em memoriais protocolados nestes autos virtuais e, na sessão anterior, em sua sustentação oral. Farei a apreciação no contexto do voto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LESLEY SOARES DA SILVA, TAYSMARIO PEIXOTO PEREIRA, LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA E GABRIEL MARTINS DE PAULO em face da r. Decisão de fls. 1.267/1.272-v, que os pronunciou, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude da prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II (por duas vezes), e art. 146, ambos do Código Penal, e art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13.

LESLEY: às fls. 1.459/1.472, requereu a reforma da r. decisão, objetivando alcançar a absolvição sumária ou a despronúncia, ao argumento de que não existem provas suficientes da autoria delitiva, aduzindo teses como a ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, a insubsistência do reconhecimento fotográfico e a convicção com base em testemunhas de “ouvir dizer”. Subsidiariamente, pediu o afastamento das qualificadoras imputadas.

LUCAS: às fls. 1.311/1.340, pugnou pela reforma da r. decisão, almejando a impronúncia, ao argumento da insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva do recorrente, com aplicação de cautelares alternativas.

GABRIEL: às fls. 1.433/1.438, requereu sua despronúncia por ausência de provas, bem como o afastamento das qualificadoras atribuídas. Ao final, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em petição protocolada quando o processo já estava pautado (movimento id. 7512750), formulou sua desistência do recurso.

TAYSMARIO: às fls. 1.477/1.480, pugnou também pela impronúncia por ausência de provas produzidas em juízo.

De acordo com a denúncia:

no dia 24 de janeiro de 2017, por volta das 17h, no Beco das Violetas, Santa Helena, Vitória/ES, os denunciados LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA, vulgo "211", LESLEY SOARES DA SILVA, vulgo "2L", ISRAEL MARTINS DE PAULO, vulgo "GAROTINHO", FELIPE MARTINS DE PAULO, vulgo "TOGADO", GABRIEL MARTINS DE PAULO, vulgo "TIQUINHO", GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS, vulgo "BLADE" ou "BLAKE", JOARLLISON GABRIEL GONCALVES, vulgo "JJ", MATTHEUS SANTANA MARTINS, vulgo "POLENTA", e TAYSMARIO PEIXOTO PEREIRA, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, tentaram matar a vítima MAYCON FERREIRA DOS SANTOS mediante múltiplas agressões físicas e disparo de arma de fogo.

Posteriormente, igualmente em comunhão de esforços e unidade de desígnios, os denunciados se deslocaram ate a Rua Boungaville, Mono de Santa Helena, nesta Capital, onde por volta das 17h20min o denunciado LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA, vulgo "2B", com consciência e vontade, tentou matar a vitima IVANILTO TEODORO mediante disparos de arma de fogo, tendo os demais denunciados concorrido para a prática do delito. Os homicídios só não se consumaram por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados, eis que as vítimas foram socorridas e receberam tratamento medico eficaz antes da concretização do resultado morte.

Os autos revelam, ainda, que na data dos fatos os denunciados, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, constrangeram a vítima ELIZABETH LIBERATO DA SILVA, enteada de IVANILTO TEODORO, mediante grave ameaça, a fazer o que a lei não manda, consistente em abandonar sua residência em prazo máximo de vinte e quatro horas [...].

Conforme sustenta o MP, as tentativas de homicídio foram praticadas por motivo torpe, pois visavam a eliminação e expulsão de pessoas que supostamente vazavam informações em prejuízo do tráfico de drogas local. Ademais, os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que estas foram abordadas de inopino e os executores, munidos com armas de fogo, encontravam-se em absoluta superioridade numérica.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do Relato CIODES (fl. 10); o BU 0 31504698 (fls. 19/20); as Fotografias de local de crime (fls. 21/25); o Relatório de investigação (fls. 74/76); o Auto de Acareação (fls. 151/152); o Relatório de investigação (fls. 251/261); e o Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 262 e seguintes), além depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Como se sabe, na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que, quanto ao acervo probatório, os recursos trazem pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam, inequivocamente, que o recorrente não participou do crime apurado.

Pelas provas orais produzidas até o momento, a dinâmica apresentada na denúncia se sustenta, conforme destaco abaixo:

no dia dos fatos, os acusados foram procurar Ivanilto porque havia surgido boatos de que ele estava passando informações do tráfico para policiais; que presenciou o momento da confusão; que conhece os acusados "de vista"; que os acusados estavam com o rosto coberto por camisa, não tendo conseguido identificá-los; que não sabe se foram 15 (quinze) indivíduos armados que foram procurar Ivanilto, mas havia muitas pessoas; que não sabe se os acusados têm envolvimento com o tráfico de drogas; que não tem certeza se os acusados mandaram a depoente deixar o local no prazo de 24h; que depois dos fatos, por algum motivo que não sabe, viu que sua mãe estava caída no chão; que a mãe da depoente passou por cirurgia e foi orientada a evitar escadas, por isso se mudaram para outro endereço; que ouviu barulho de tiros e percebeu que Ivanilto tinha sido baleado; que viu Maycon descendo o morro correndo e os acusados gritando "vai morrer, vai morrer"; que quando a depoente chegou no hospital São Lucas, viu Ivanilto e Maycon lá; que não viu a irmã de Maycon no hospital; que os acusados pediram para ver o celular da depoente e da sua mãe; que os acusados levaram os celulares; que não ouviu dizer o nome dos acusados como sendo os indivíduos envolvidos no crime, mas soube que foram traficantes; que a depoente achava que estava proibida de subir o morro, mas, na verdade, não estava; que não ouviu falar no nome de LUCAS e LESLEY como sendo autores do crime; que confirma que não conhece LUCAS e LESLEY nem os demais acusados; que a polícia procurou por Ivanilto, mas ele não estava em casa; que Ivanilto foi para casa de seus irmãos e só voltou depois que ficou doente; que informou à polícia que Ivanilto estava em outro local; que Ivanilto estava consciente; que não ouviu Ivanilto mencionar o nome de LUCAS e LESLEY como sendo os autores do crime; que os traficantes permaneceram do lado de fora da casa quando Ivanilto foi baleado; que ninguém impediu os acusados de entrar e executar Ivanilto; que depois dos tiros, alguém gritou que a polícia estava subindo; que não conhece TAYSMARIO nem nunca ouviu falar dele. (A testemunha ouvida de forma reservada à f. 781)

Em complementação:

que participou da investigação
; que após os fatos, diligenciaram até o morro e, de forma anônima, coletaram informações de que havia a participação de 15 (quinze) indivíduos no crime; que no decorrer da investigação, todos os indivíduos foram notificados, sendo que alguns foram submetidos a reconhecimento fotográfico; que no inquérito policial há duas testemunhas sigilosas que reconheceram tais indivíduos como sendo os autores das agressões e dos disparos de arma de fogo; que foram realizados muitos trabalhos de campo; que os acusados já eram indivíduos conhecidos pela polícia; que todos os indivíduos têm passagem pela polícia; que todos os acusados já foram ouvidos na delegacia por participação em crimes de homicídios e tentativas de homicídios relacionados ao tráfico de drogas; que uma das vítimas relatou que teve que sair do morro; que depois que a referida vítima saiu do hospital, nunca mais retornou ao local onde morava; que acompanhou a oitivas das testemunhas sigilosas; que confirma ter ouvido da testemunha sigilosa as declarações prestadas na esfera policial de f 68/69; que confirma que uma das testemunhas relatou a dinâmica da tentativa de homicídio em relação a uma das vítimas, conforme teor das declarações acostadas às fls. 71/73; que não sabe especificar exatamente qual foi a conduta praticada pelos acusados ISRAEL, JOARLISSON, MATTHEUS e GABRIEL MARTINS, tendo em vista a complexidade que envolve o crime; que a participação dos acusados é mencionada pelas testemunhas e verificada através das diligências realizadas; que todos os acusados são envolvidos com o tráfico de drogas; que após os fatos, uma equipe da polícia foi até o local dos fatos e colheu informações dos moradores; que algumas pessoas, de forma anônima, contaram como ocorreu o crime; que não recolheu projéteis no local, pois tal função é da perícia; que a investigação acerca da dinâmica do crime é feita pela perícia; que o depoente entrevistou moradores do local; que a intimação de eventuais testemunhas é ordenada pelo delegado; que além do delegado e do escrivão, os investigadores de polícia também participam das oitivas das testemunhas, uma vez que conhecem os fatos e os indivíduos envolvidos; que participou das oitivas de algumas testemunhas; que participou de outras diligências realizadas após as oitivas que presenciou; que a diligência posterior foi no sentido de identificar demais indivíduos envolvidos no crime; que não se recorda se foi realizada investigação acerca da vida pregressa da vítima Maycon; que LUCAS HENRIQUE já foi investigado em um homicídio ocorrido no ano de 2013; que geralmente é a equipe plantonista que vai ao hospital colher informações das supostas vítimas; que no caso em tela, não se recorda de ter ido ao hospital; que não se recorda se a vítima Ivanilto foi intimada para comparecer à delegacia; que não esteve pessoalmente com a vítima Maycon; que Maycon prestou depoimento sobre os fatos; que não foi possível confirmar que a vítima Elizabeth passava informações para a polícia; que LESLEY é conhecido desde 2020 como um dos donos do tráfico no morro;
que é evidente a participação do acusado LESLEY no crime
; que uma testemunha sigilosa citou o nome de LESLEY; que se recorda que LESLEY foi mencionado em relação ao espancamento de Maycon; que Kennedy foi mencionado no depoimento de duas testemunhas; que não se recorda se houve denúncia anônima; que tudo que foi juntado aos autos está na íntegra; que TAYSMARIO é réu primário; que não se recorda se TAYSMARIO é investigado em outros inquéritos; que não se recorda se foi realizado reconhecimento fotográfico em relação a TAYSMARIO; que não se recorda se houve reconhecimento pessoal de algum acusado; que outras pessoas foram expulsas do morro, mas não quiseram registrar ocorrência; que segundo informações de moradores, Maycon saiu correndo do morro após o início das agressões; que não sabe por qual motivo os acusados não terminaram de executar Ivanilto; que acompanhou o depoimento das testemunhas sigilosas. (A testemunha ouvida à f. 787)

Outra testemunha sigilosa disse que:

que no dia dos fatos, alguns indivíduos foram até a casa do depoente e o chamaram; que não pode afirmar, com certeza, que eram os acusados; que o nome dos indivíduos que apontou foi com base em fotos que viu na delegacia; que não se recorda de ter citado especificamente o nome dos acusados; que foi mostrado um álbum de fotografias ao depoente; que uma pessoa chegou na casa do depoente acompanhada de alguns indivíduos; que não conhece os indivíduos que estavam com essa pessoa; que não pode afirmar quem eram os indivíduos; que os indivíduos foram até a casa do depoente e pediram para que saísse; que espancaram o depoente; que o depoente foi até o Pronto Socorro; que os acusados não quiseram matar o depoente; que os denunciados não apontaram arma ou atiraram contra o depoente; que nenhum dos indivíduos estava armado; que conhecia Ivanilto; que soube o que aconteceu com ele quando o depoente estava no hospital; que um familiar de Ivanilto disse que ele tinha levado um tiro, mas o depoente não sabe se foram as mesmas pessoas que o agrediram; que não sabe o porquê esses indivíduos foram até a casa do depoente; que não sabe se eles eram traficantes; que não conhece esses indivíduos e acredita que eles não eram do morro; que conhece "de vista" os traficantes da região onde mora; que 'x9" do morro geralmente é morto pelos traficantes; que conhece, "de passagem no morro", MATTHEUS "POLENTA", GABRIEL "TIQUINHO", "JJ" e TAYSMARIO, mas não pode afirmar que eles estavam envolvidos ou o que eles fazem da vida; que conhece LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA (v. "2B"), LESLEY SOARES DA SILVA (v. "2L"), ISRAEL MARTINS DE PAULO (v. "GAROTEHO"), FELIPE MARTINS DE PAULO (v. "TOGADO"), GABRIEL MARTINS DE PAULO (v. "TIQUINHO"), GABRIEL AUGUSTO DOSSANTOS (v. "BLADE" ou "BLAKE"), JOARLISSON GABRIEL GONÇALVES (v. "JJ"), MATTHEUS SANTANA MARTINS (v. "POLENTA") e TAYSMARIO PEIXOTO PEREIRA, sendo todos da localidade, mas não pode afirmar que foram eles que agrediram o depoente ou qual o envolvimento deles no morro; que não houve nenhuma arma apontada para o depoente; que não confirma as declarações prestadas na esfera policial; que o depoente levou pauladas, mas não levou coronhadas; que não foi agredido pelos acusados, mas são eles as pessoas que constam no álbum de fotografias e que foram apontadas pelo depoente no reconhecimento fotográfico que consta das suas declarações; que depois dos fatos, não voltou ao local; que foram apresentadas ao depoente fotos dos acusados de forma isolada; que no momento da apresentação da foto já era mencionado o nome da pessoa de quem se tratava; que foi induzido a apontar o nome dos acusados; que não reconhece nenhum dos acusados como agressor; que não houve disparo de arma de fogo; que se os acusados quisessem matar o depoente, teria matado; que em nenhum momento os acusados chamaram o depoente de 'x9"; que até hoje não sabe o motivo de ter apanhado; que não tinha contato com policiais nem telefone pessoal deles; que nunca passou informação a policiais; que não há marca de tiro na casa do depoente; que após as agressões, foi sozinho até o P.A da Praia do Suá, sendo que não foi perseguido; que os indivíduos pararam de bater no depoente por conta própria; que não chegou polícia no local; que não havia testemunhas por perto; que não presenciou LESLEY dar ordem de agredir o depoente; que chegou a ver LESLEY no dia dos fatos, mas ele estava bem longe do depoente; que nunca sofreu ameaça de LESLEY ou de alguém da sua família; que frequenta locais próximos da região, mas não frequenta o morro onde ocorreu o crime; que viu Ivanilto no hospital; que ninguém da família de Ivanilto citou o nome dos acusados; que morou cerca de 2 (dois) anos no Morro do Garrafa; que não sabe se já tentaram tomar o Morro da Garrafa, que apareciam rapazes de fora no bairro, mas não sabe se isso acontecia, que não sabe informar de onde essas pessoas eram; que não sabe quem comanda o tráfico no bairro Jesus de Nazareth. (A testemunha sigilosa n° 131-A ouvida à f. 1108)

Por fim,

quando a depoente chegou, a confusão já tinha começado; que não sabe o que aconteceu; que a filha da depoente não foi expulsa da comunidade; que não se recorda de nada; que quando a depoente se deu conta, já estava caída no chão; que só acordou no hospital; que Ivanilto foi vítima de disparo de arma de fogo; que acredita que ele tenha levado apenas um tiro, na coxa esquerda; que acha que o tiro foi na parte da frente da coxa; que Ivanilto não comentou quem deu o tiro nele; que se mudou porque não podia mais subir escadas, em razão de uma cirurgia que fez; que morou no local dos fatos por mais de 30 (trinta) anos; que conhecia os acusados, mas não tinha contato com eles; que não sabe se os acusados atiraram contra Ivanilto; que Ivanilto não falou nada para a depoente; que no hospital ouviu dizer que tentaram matar Maycon, mas não ficou sabendo quem teria sido; que não conhece TAYSMARIO; que ninguém expulsou a depoente de casa. [...] (A testemunha ouvida à f. 1109)

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa na submissão do réus a julgamento perante o juízo natural. Não há como acolher a pretensão de insuficiência de provas produzidas em fase judicial diante das acima apresentadas.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no crime, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
. Igual sorte se dá em relação às qualificadoras, já que como determina a jurisprudência pátria, "Cabe ao juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, debater as qualificadoras dos delitos imputados ao réu, quando não se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, como in casu." (AgRg no HC n. 748.353/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Não tendo sido apresentadas provas de absoluta improcedência das qualificadoras, essas serão deliberadas pelo juízo natural da causa.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, "Isso dito, incumbe ponderar que, embora haja mudanças em versões colhidas em Juízo o que, em muitos casos, pode ser explicado por temor de represálias, a parte substancial acerca da narrativa dos fatos permanece a mesma". Estamos tratando justamente de crimes ligados ao comando de áreas inteiras designadas tráfico de drogas, as testemunhas são sigilosas, mas seus relatos expõem elementos que podem trazê-las à luz.

Para além disso, a oitiva das autoridades policiais que participaram das investigações não pode ser tomada como
hearsay testimonies
, pois "
foram realizados muitos trabalhos de campo; que os acusados já eram indivíduos conhecidos pela polícia; que todos os indivíduos têm passagem pela polícia; que todos os acusados já foram ouvidos na delegacia por participação em crimes de homicídios e tentativas de homicídios relacionados ao tráfico de drogas
" (Elson Pereira, policial civil – fl. 787).

O Recorrente LESLEY, para além das razões apresentadas, protocolou memoriais (movimento id 7648499) por meio dos quais insistiu na tese de absoluta inexistência de elementos de autoria. Em sua sustentação oral, uma frase me saltou aos olhos "Há apenas um depoimento que traria dúvida da participação ou não do Lesley Soares".

Para além de o farto acervo probatório colhido na fase inquisitorial não ter ficado sem respaldo das provas produzidas em juízo, razão pela qual não há como se alegar a violação do art. 155 do CPP, o mesmo se revela quanto ao reconhecimento fotográfico, que embora não sirva como prova absoluta, pode ser medida útil a integrar o acervo probatório (STJ; AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022). Fora isso, já está assentada a tese de que "O princípio da dúvida resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate) tem respaldo no fato de que a pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação, porquanto é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa." (AgRg no HC n. 829.480/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

A existência de testemunhas sigilosas no caso decorre justamente da alta periculosidade do ocorrido e dos agentes envolvidos, já que estamos a tratar de guerra do tráfico; se o Recorrente Lesley pertence ou não ao cenário traçado nos autos é questão que deverá ser decidida pelo Juízo natural da causa, mas a existência de uma testemunha sigilosa que menciona sua participação corroborada pela fala de um policial que atuou no caso é suficiente para embasar sua pronúncia.

Repito, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
, situação que também justifica a manutenção das qualificadoras. Nesse sentido:

A jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (AgRg no HC n. 850.626/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Igual raciocínio se aplica ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal, afinal "à míngua de prova irretorquível de que o réu não buscava matar a vítima, não há falar em desclassificação." (AgRg no HC n. 866.374/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.). O ônus da prova, nessa situação, fica para a defesa, a quem compete comprovar a ausência do
animus necandi.

Resta o pedido de relaxamento da prisão preventiva de Lucas. Ao negar referido pedido, o Juízo de primeiro grau persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, não tendo ocorrido nenhuma alteração no quadro fático quando da prolação da sentença de pronúncia. Em adição, tem-se que LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA possui condenação definitiva pelo cometimento dos crimes de tráfico ilícito de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo, o que indica a necessidade de manutenção de sua prisão para garantir a ordem pública e evitar, assim, a reiteração delitiva (AgRg no HC n. 846.759/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, esse somente será apreciado pelo Juízo das Execuções Penais em caso de condenação (AgRg no AREsp n. 1.964.121/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso de GABRIEL MARTINS DE PAULO e NEGO PROVIMENTO aos demais recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)